Tribunal: STF
Processo: HC 200734
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 413, CAPUT, E § 1º, DO CPP: OBSERVÂNCIA. COMEDIMENTO DA LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Proferida sentença de pronúncia nos termos do art. 413, caput, e § 1º, do CPP, com moderação e comedimento, abstendo-se o magistrado de veicular juízo de certeza, não haveria que se falar em situação de excesso de linguagem. Precedentes.



    2. Assentada pela instância de origem a irrelevância de erro material na transcrição de depoimento de testemunha, por se inapto a modificar o conjunto de dados que motivaram sentença de pronúncia, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.